Tribunal: TJES
Processo: 5001295-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIEL LITTIG LOPES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IDENTIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL, ENDEREÇO, SÓCIOS DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR
E MESMO NOME FANTASIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 133, do Código Tributário Nacional prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante

2. A sucessão empresarial irregular não pode ser presumida. A sua caracterização deve estar fulcrada em elementos de prova que demonstra a irregularidade do trespasse, não bastando, por exemplo, a existência de apenas a identidade de sócios ou endereço.

3. Hipótese dos autos em que
as
empresas são compostas por sócios do mesmo núcleo familiar (pai e filho), funcionam no mesmo endereço, com o mesmo nome
fantasia
e ainda exercem a mesma atividade mercantil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001295-51.2024.8.08.0000

AGVTE:
GABRIEL LITTIG LOPES

AGVDO:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de agravo de instrumento interposto por GABRIEL LITTIG LOPES, uma vez que irresignado com a decisão proferida na origem onde, nos autos de execução fiscal,
foi acolhido
o pedido de redirecionamento na forma do art. 133 do CTN.

Sustenta o Recorrente, em síntese, que não foram observados os requisitos necessários ao redirecionamento.

P
ois bem.
Como cediço, a sucessão empresarial é caracterizada pela alienação (trespasse) do estabelecimento comercial, também denominado fundo de comércio, assim considerado todo o complexo de bens organizados para o funcionamento da empresa, nos termos do art. 1.142 do Código Civil. Uma vez comprovada a sucessão, o adquirente assume a responsabilidade pelos débitos anteriores à transferência do estabelecimento, a teor do disposto no art. 1.146 do Código Civil.

É preciso ter em mente que a sucessão empresarial não poderá ser presumida, sendo mister que estejam comprovados os requisitos para sua caracterização, tais como a identidade de sócios ou de pessoas que componham o mesmo núcleo familiar, além da similaridade do objeto social e identidade de endereço.

A jurisprudência assim caminha em casos dessa natureza:

“
[...]5) Consoante preleciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para a configuração da sucessão empresarial, faz-se necessária a prova efetiva de aquisição do patrimônio comercial da empresa, da continuidade do negócio e da assunção de todos os direitos e obrigações pela empresa sucessora. Para tanto, tratando-se de sucessão empresarial irregular, impõe-se a verificação dos seguintes requisitos: identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, bem como de quadro societário.
6) “In casu”, a identidade de endereço e de ramo de atividade acrescida à estreita vinculação de parentesco entre os sócios conduz a constatação da legalidade dos atos expropriatórios e constritivos que recaíram sobre o patrimônio da embargante/apelante. Evidenciando-se o preenchimento dos requisitos para a caracterização da sucessão empresarial, viável a responsabilização solidária da embargante/apelante, o que impõe a rejeição da sua pretensão e o desprovimento de seu recurso.[...]
(TJES, Apelação Cível 5004788-37.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Des. Rel. Raphael Americano Câmara, julgado em 07/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MULTA DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NATUREZA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ART. 185 DO CTN SUCESSÃO EMPRESARIAL NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...)
8 - Para o reconhecimento da sucessão de sociedades é necessária a ocorrência de alguns pressupostos, dentre os quais a unidade de comando empresarial, com mesmo sócio ou grupo controlador. 9- A conclusão pela sucessão empresarial não é automática, devendo ser averiguada com cautela, principalmente levando em consideração a devolutividade do agravo e a perfunctória análise inerente ao momento.

10 - Recurso parcialmente provido. 11 - Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000728, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SUCESSÃO TRIBUTÁRIA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a lição doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. Na responsabilidade por sucessão, ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário. 3
. O art. 133, do CTN prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante.
4. O inciso I, do art. 133, do CTN demonstra que a responsabilidade do adquirente será integral quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, tratando-se, efetivamente, de situação na qual o legislador visa garantir a satisfação do crédito tributário, tendo em vista que, quando o alienante cessa suas atividades, o fisco terá dificuldade de obter a quitação do crédito, razão pela qual o adquirente passaria a responder pelos tributos da sucedida.
5. O requerimento de direcionamento da execução tributária formulada pelo ente estatal perante a instância primeva com base na responsabilidade pela ocorrência da sucessão empresarial depende da prova (i) da aquisição do fundo de comércio e, ainda, (ii) de que o alienante cessou a atividade empresarial, já que a sucessão requerida foi a integral.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a sucessão empresarial para fins de sucessão tributária não se presume, devendo restar efetivamente comprovada, sob pena de permitir que o fisco redirecione a cobrança de forma irrestrita para terceiros. 7. A mera instalação da sociedade empresária no antigo endereço da devedora do tributo que explore o mesmo ramo de atividade não significa a ocorrência de aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, mormente quando não resta sequer demonstrado que a pessoa jurídica contribuinte encerrou suas atividades por completo. 8. Na hipótese versada, em que se está a tratar de ilegitimidade passiva, cuja matéria é de ordem pública e, portanto, conhecível de ofício, a prova dos autos se mostra suficiente a amparar a tese arguida, de modo a dispensar dilação probatória, o que possibilita o seu enfrentamento pela via eleita. 9. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000126, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Na hipótese presente
, ao que se vê, resta evidente nos autos a presença dos requisitos
necessários ao redirecionamento da execução fiscal
, mormente pela
constituição
de uma segunda empresa com o
mesmo objeto social
, cujo sócio é
filho do proprietário anterior
,
no

mesm
o

local
,
com

o
mesmo nome fantasia

(“Mazinho Extintores”), e desenvolvendo a
mesma atividade empresarial
.

Outrossim, o argumento de que o filho, sócio da pessoa jurídica atual, não possuía relacionamento com o pai, proprietário da empresa sucedida, não tem o condão de afastar os robustos fatos ora verificados, como a utilização do mesmo espaço, mesmo nome, mesmo objeto e vínculo familiar existente no quadro societário de ambas.

Logo, ante as constatações supramencionadas, entendo pela ocorrência de sucessão empresarial, apta a justificar o direcionamento da execução.

A propósito, vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. FRAUDE. INTUITO DE BURLA À SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SECRETÁRIO ADJUNTO. COMPETÊNCIA.

(...) 3.
O fato de sócios da sociedade empresária impetrante e parte de seus familiares integrarem o quadro societário da pessoa jurídica declarada inidônea, com fortes indícios de simulação para evitar os efeitos da penalidade, permite a conclusão de ter havido espécie de sucessão empresarial fraudulenta
. A mesma conclusão se dá quanto à alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada no âmbito administrativo: sem o contraditório na produção de provas não há como se concluir por eventual desproporcionalidade de uma sanção estabelecida pela lei. Ou seja, havendo previsão expressa em lei para aplicação da penalidade, ocorrendo a hipótese legal, não há falar em abuso ou ilegalidade, ao pretexto da desproporcionalidade.

(...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 52.208/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Pelo delineado histórico dos fatos acima narrados, resta patente que ocorrera a sucessão empresarial na hipótese, máxime porque as empresas são compostas por sócios do mesmo núcleo familiar
(pai e filho)
, funcionam no mesmo endereço,
com o mesmo nome (“Mazinho Extintores”)
e ainda exercem a mesma atividade mercantil.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.